Tribunal: TJMT
Processo: 1005665-25.2018.8.11.0015
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005665-25.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DAVID DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 307.039.968-19 (APELANTE), ADEBLONIO OLIVEIRA DIAS - CPF: 038.199.851-74 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ESPERA EM FILA DE BANCO – LEI MUNICIPAL – TEMPO DE ESPERAR EXCEDIDO – RAZOABILIDADE - DANO MORAL NÃO COMPROVADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Não há dano moral caracterizado, tendo em vista que a permanência do apelante em fila de banco, aguardando atendimento além do prazo estabelecido por lei municipal, caracteriza mero aborrecimento, incômodo, desconforto, passível de aplicação de multa administrativa correspondente ao fato, mas não gera o dever de indenizar. A demora no atendimento, por si só, não configura ofensa aos direitos de personalidade. A utilização de lei municipal que estabelece tempo máximo de espera em fila de banco, não basta para configurar o dever de indenizar, já que para tal ato são previstas sanções administrativas, que podem ser provocadas pelo usuário.

A simples invocação da lei municipal não é suficiente para configurar o dano subjetivo e o autor não demonstrou que a espera por período superior ao previsto na legislação abalou sua honra ou lhe causou situação de dor, sofrimento ou humilhação. O tempo de espera em fila de banco, no caso em espécie, não contribuiu para exposição do autor a vexame ou constrangimento perante as demais pessoas que aguardavam na fila ou mesmo fora da agência bancária, configurando mero aborrecimento que não é passível de indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1005665-25.2018.8.11.0015

APELANTE: DAVID DOS SANTOS ANDRADE

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DAVID DOS SANTOS ANDRADE

de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada contra
BANCO DO BRASIL SA,
que julgou improcedente o pedido inicial (id. 168386217).

O apelante sustenta que “
ao submeter o consumidor à permanência em filas intermináveis, pelo prazo de 05h49min (cinco horas e quarenta e nove minutos), como no caso em tela, a Recorrida impõe aos usuários dos serviços bancários, desconforto, prejuízo, constrangimento físico e emocional, que deveriam, pelo teor do dispositivo legal acima referido, evitar.”

Assevera que “o entendimento do juízo a quo foi de maneira errônea, pois apesar de reconhecer o evento danoso quanto a demora no atendimento, indeferiu o pleito da indenização dizendo faltar sustentação que comprovem o dano que fora alegado de maneira genérica”

Alega que “Conforme demonstrado nos presentes autos, a responsabilidade civil da Recorrida ficou perfeitamente caracterizada pelo evento danoso, nexo de causalidade e lesão ao direito suportada pelo Recorrente ao excederem demasiadamente o tempo de espera na fila para atendimento - 05h49min (cinco horas e quarenta e nove minutos), expondo-lhe a um constrangimento ilegítimo.”

Requer o provimento do recurso de apelação com a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais
(id. 1683386212).

Nas contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso (id. 168386221).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DAVID DOS SANTOS ANDRADE

de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada contra
BANCO DO BRASIL SA,
que julgou improcedente o pedido inicial (id. 168386217).

Pretende o apelante a reforma da sentença para que seja o banco apelado condenado em indenização por dano moral resultante da demora excessiva em fila de banco, que foi reconhecida por desobediência a Lei Municipal n.º 680/2002, que impõe atendimento em 15 minutos a 30 minutos.

Argumenta que, houve demasiada espera por atendimento na instituição financeira de mais de 5 horas e que os fatos alegados causaram evento suficiente para causar intenso descompasso emocional que ensejaria alguma reparação.

A referida espera por atendimento é fato comum e previsível em estabelecimento de qualquer natureza, seja comercial, industrial e até hospitalares; o comparecimento do Apelado ocorreu no horário de almoço, evento esse em que há um aumento extraordinário de atendimentos, de modo que, eventualmente, implicam num tempo maior para realização de operações bancárias.

De acordo com os autos, o documento juntado revela que o apelante permaneceu na agência bancária por mais de cinco horas até ser atendido na instituição financeira, o que supera o tempo previsto em legislação de regência. Tal questão está normatizada na Lei Municipal.

Assim, ainda que normatizada a previsão do tempo para atendimento em fila de banco, esta deve ser analisada no ponto de que o excesso de demora possa atingir ou não o intimo do consumidor e que condições houve esse atraso para fins de reparação civil.

Nesse passo, não há dano moral caracterizado, tendo em vista que a permanência do apelante em fila de banco, aguardando atendimento além do prazo estabelecido por lei municipal, caracteriza mero aborrecimento, incômodo, desconforto, passível de aplicação de multa administrativa correspondente ao fato, mas não gera o dever de indenizar.

A demora no atendimento, por si só, não configura ofensa aos direitos de personalidade. A utilização de lei municipal que estabelece tempo máximo de espera em fila de banco, não basta para configurar o dever de indenizar, já que para tal ato são previstas sanções administrativas, que podem ser provocadas pelo usuário.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. LIMITE DE TEMPO DE ESPERA EM FILA DE BANCO ESTABELECIDO POR LEI LOCAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. EXSURGIMENTO. CONSTATAÇÃO DE DANO. NECESSIDADE. SENTIDO VULGAR E SENTIDO JURÍDICO. CONFUSÃO. DESCABIMENTO. FATO CONTRA LEGEM OU CONTRA JUS. CIRCUNSTÂNCIAS NÃO DECISIVAS. USO DO INSTITUTO DA RESPONSABILIDADE CIVIL COM O FITO DE PUNIÇÃO E/OU MELHORIA DO SERVIÇO. ILEGALIDADE. DANO MORAL. LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE. ABORRECIMENTO, CONTRATEMPO E MÁGOA. CONSEQUÊNCIA, E NÃO CAUSA. IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DAS RELAÇÕES DE CONSUMO. AÇÃO GOVERNAMENTAL. 1. Os arts. 186 e 927 do CC estabelecem que aquele que, por ação ou omissão, causar efetivamente dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, ficará obrigado a repará-lo. Para caracterização da obrigação de indenizar o consumidor não é decisiva a questão da ilicitude da conduta ou de o serviço prestado ser ou não de qualidade, mas sim a constatação efetiva do dano a bem jurídico tutelado, não sendo suficiente tão somente a prática de um fato contra legem ou contra jus ou que contrarie o padrão jurídico das condutas. 2. Como bem adverte a doutrina especializada, constitui equívoco tomar o dano moral em seu sentido natural, e não no jurídico, associando-o a qualquer prejuízo economicamente incalculável, como figura receptora de todos os anseios, dotada de uma vastidão tecnicamente insustentável, e mais comumente correlacionando-o à dor, ao sofrimento e à frustração. Essas circunstâncias não correspondem ao seu sentido jurídico, a par de essa configuração ter o nefasto efeito de torná-lo sujeito a amplo subjetivismo do magistrado. 3. Com efeito, não é adequado ao sentido técnico-jurídico de dano a sua associação a qualquer prejuízo economicamente incalculável, como caráter de mera punição, ou com o fito de imposição de melhoria de qualidade do serviço oferecido pelo suposto ofensor, visto que o art. 944 do CC proclama que a indenização mede-se pela extensão do dano efetivamente verificado. 4. O art. 12 do CC estabelece que se pode reclamar perdas e danos por ameaça ou lesão a direito da personalidade, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. Dessarte, o direito à reparação de dano moral exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade, bens tutelados que não têm, per se, conteúdo patrimonial, mas extrema relevância conferida pelo ordenamento jurídico. 5. A espera em fila de banco, supermercado, farmácia, e em repartições públicas, dentre outros setores, em regra, é mero desconforto que não tem o condão de afetar direito da personalidade, isto é, interferir intensamente no equilíbrio psicológico do consumidor do serviço (saúde mental). 6. O art. 4º, II, do CDC estabelece que a Política Nacional das Relações de Consumo implica ação governamental para proteção ao consumidor, sendo que, presumivelmente, as normas municipais que estabelecem tempo máximo de espera em fila têm efeito de coerção, prevendo a respectiva sanção (multa), que caberá ser aplicada pelo órgão de proteção ao consumidor competente, à luz de critérios do regime jurídico de Direito Administrativo. 7. Recurso especial parcialmente provido
. (REsp 1647452/RO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 28/03/2019).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. VIOLAÇÃO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. 2. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 3. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA OU TESE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 4. DANO MORAL. DEMORA EM FILA DE ESPERA DE BANCO. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, NO CASO, DO DANO MORAL INDENIZÁVEL. 5. ALEGAÇÃO DE FALTA DE CRITÉRIO PARA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SÚMULA 284 DO STF. 6. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Inviável a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, porquanto a competência desta Corte restringe-se à interpretação e uniformização do direito infraconstitucional federal, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal. 2. Não há violação ao art. 1.022 do CPC de 2015, porque o acórdão recorrido dirimiu a causa com base em fundamentação sólida, sem nenhuma omissão ou contradição. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a responder a questionamentos das partes, mas apenas a declinar as razões de seu convencimento motivado, o que de fato ocorreu nos autos. 3. A despeito da oposição de embargos de declaração, o tema relativo à aplicação da perda do tempo útil, em razão da negligência da instituição bancária no recurso especial, não foi objeto de deliberação no Tribunal de origem, incidindo, na espécie, o óbice da Súmula n. 211 desta Corte. Ademais, não há contradição em afastar a alegada violação do art. 535 do CPC/1973 e, ao mesmo tempo, não conhecer do recurso por ausência de prequestionamento, desde que o acórdão recorrido esteja adequadamente fundamentado. 4. Conforme entendimento jurisprudencial desta Corte a demora no atendimento em fila de banco, por si só, não é capaz de ensejar a reparação por danos morais, uma vez que, no caso dos autos, não ficou comprovada nenhuma intercorrência que pudesse abalar a honra do autor ou causar-lhe situação de dor, sofrimento ou humilhação. 5. Quanto à alegação de falta de critério para fixação dos honorários sucumbenciais, verifica-se que houve a devida motivação pelo Colegiado estadual. Desse modo, deficiente a fundamentação do recurso nesse ponto, atraindo, por analogia, a incidência do enunciado n. 284 da Súmula do STF. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt no AREsp 931.538/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe
28/09/2017).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. DESCABIMENTO. FILA DE BANCO. TEMPO DE ESPERA. LEGISLAÇÃO ESTADUAL OU MUNICIPAL. INVOCAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. DANO MORAL. ACÓRDÃO ESTADUAL. AFASTAMENTO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Compete ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise da interpretação da legislação federal, motivo pelo qual revela-se inviável invocar, nesta seara, a violação de dispositivos constitucionais, porquanto matéria afeta à competência do Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna). 2. Conforme a jurisprudência desta Corte, a hipótese de mera violação de legislação municipal ou estadual, que estabelece o tempo máximo de espera em fila de banco, não é suficiente para ensejar o direito à indenização, apesar dos transtornos e aborrecimentos acometidos ao autor. No caso, deve ser demonstrada a situação fática provocadora do dano. Precedentes. 3. No caso concreto, o tribunal de origem conclui pela ausência de configuração dos requisitos ensejadores do dever de reparar o dano. Dessa forma, o exame da pretensão recursal - de reconhecimento da existência de suposto dano moral - demandaria análise das provas, inviável em recurso especial, (Súmula nº 7/STJ). 4. Agravo interno não provido
” (AgInt no AREsp 937.978/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 18/11/2016).

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ESPERA EM FILA DE BANCO POR TEMPO SUPERIOR AO DE MEIA HORA FIXADO POR LEGISLAÇÃO LOCAL - INSUFICIÊNCIA DA SÓ INVOCAÇÃO LEGISLATIVA ALUDIDA - OCORRÊNCIA DE DANO MORAL AFASTADO PELA SENTENÇA E PELO COLEGIADO ESTADUAL APÓS ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO CASO CONCRETO - PREVALÊNCIA DO JULGAMENTO DA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1.- A só invocação de legislação municipal ou estadual que estabelece tempo máximo de espera em fila de banco não é suficiente para ensejar o direito à indenização, pois dirige a sanções administrativas, que podem ser provocadas pelo usuário. 2.- Afastado pela sentença e pelo Acórdão, as circunstâncias fáticas para configuração do dano moral, prevalece o julgamento da origem (Súmula 7/STJ). 3.- Recurso Especial improvido
” (REsp 1340394/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/05/2013, DJe 10/05/2013).

Este Tribunal:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. TEMPO DE ESPERA EM FILA DE BANCO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DEMORA NO ATENDIMENTO. ELEMENTO ISOLADO INCAPAZ DE ENSEJAR A CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Recurso inominado. Sentença de improcedência. 2. Pretensão é a reforma da sentença, para que se reconheça a falha na prestação dos serviços decorrente em tempo de espera em fila de banco - por quase quatro horas - e condene a parte recorrida em danos morais. 3. Para o reconhecimento do dano moral, há necessidade de demonstração da ocorrência do abalo moral. Pela análise da narrativa exposta nos autos se verifica a ocorrência de mero dissabor da vida em sociedade, inconveniente insuficiente para ensejar a indenização. 4. A espera em filas de bancos, farmácias, supermercados e repartições não geram, por si só, direito à indenização por danos morais e se inserem dentro do poder fiscalizatório municipal, por suas agências, e tem como contrapartida o poder coercitivo externado pela imposição de multa do referido ente. 5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1005319-40.2019.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 13/08/2020, Publicado no DJE 18/08/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – TEMPO DE ESPERA EM FILA DE BANCO – LEI MUNICIPAL 3.061/99 – RONDONÓPOLIS/MT – MERO DISSABOR – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A mera invocação de legislação municipal que estabelece tempo máximo de espera em fila de banco não é suficiente para ensejar o direito à indenização (STJ REsp 1662808 / MT)”. (N.U 0003390-30.2016.8.11.0003, , SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/10/2017, Publicado no DJE 09/10/2017).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TEMPO DE ESPERA EM FILA DE BANCO, ALÉM DO PREVISTO EM LEI MUNICIPAL Nº 3.061/99 – RONDONÓPOLIS – MERO DISSABOR – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DE BANCO SANTANDER BRASIL S/A PROVIDO - RECURSO DE BENEDITO RODEGUER JUNIOR PREJUDICADO. A simples situação de espera em fila, além do tempo determinado em lei municipal, para atendimento em estabelecimento bancário, não configura dano moral indenizável. “A só invocação de legislação municipal ou estadual que estabelece tempo máximo de espera em fila de banco não é suficiente para ensejar o direito à indenização, pois dirige a sanções administrativas, que podem ser provocadas pelo usuário” (STJ – 3ª Turma – REsp 1340394/SP – Rel. Ministro SIDNEI BENETI – j. 07/05/2013, DJe 10/05/2013) “... 2. Situação de mero aborrecimento ou dissabor não suscetível de indenização por danos morais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (negritei) (STJ – AgRg no Ag. 1422960/SC – AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – 4ª Turma – julgado em 27/3/2012)” (N.U 0017786-46.2015.8.11.0003, , SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/03/2017, Publicado no DJE 31/03/2017).

“ APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TEMPO DE ESPERA EM FILA DE BANCO – MERO DISSABOR - EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – NÃO RESTOU CONFIGURADO DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “A só invocação de legislação municipal ou estadual que estabelece tempo máximo de espera em fila de banco não é suficiente para ensejar o direito à indenização, pois dirige a sanções administrativas, que podem ser provocadas pelo usuário” (STJ – 3ª Turma – REsp 1340394/SP – Rel. Ministro SIDNEI BENETI – j. 07/05/2013, DJe 10/05/2013). (N.U 0002301-43.2010.8.11.0015, , JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/11/2014, Publicado no DJE 27/11/2014).

“APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TEMPO DE ESPERA EM FILA DE BANCO – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – MERO DESCONFORTO E ABORRECIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A extrapolação de tempo fixado em Lei Estadual para atendimento nos estabelecimentos bancários, por si só, é insuficiente para gerar direito à indenização por dano moral, configurando apenas infração administrativa do Banco”. (N.U 0007810-81.2012.8.11.0015, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/06/2015, Publicado no DJE 06/07/2015).

Portanto, a simples invocação da lei municipal não é suficiente para configurar o dano subjetivo e o autor não demonstrou que a espera por período superior ao previsto na legislação abalou sua honra ou lhe causou situação de dor, sofrimento ou humilhação.

O tempo de espera em fila de banco, no caso em espécie, não contribuiu para exposição do autor a vexame ou constrangimento perante as demais pessoas que aguardavam na fila ou mesmo fora da agência bancária, configurando mero aborrecimento que não é passível de indenização por dano moral.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023